Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC E RCC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAIS REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64426378), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o autor alega que imaginou ter contratado empréstimo consignado com a ré, mas, no entanto, o contrato foi realizado na modalidade Reserva de Margem de Crédito (RMC) e Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC). Afirma que não recebeu informações sobre o contrato e pugna pela reforma da sentença para que os contratos de RMC e RCC sejam declarados nulos, assim como pela condenação da ré à devolução em dobro da quantia debitada em seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade e prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, uma vez que o contrato foi firmado em 18/04/2018 e a ação protocolizada em 04/06/2024. No mérito, alega que o contrato é válido, que o autor tinha ciência da modalidade de contratação, utilizou o cartão de crédito e valores foram depositados em sua conta bancária. Pugna pela manutenção da sentença (ID 64426868).
4. Preliminar de falta de dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Prescrição e decadência. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos de decadência e de prescrição são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. No caso, as parcelas do financiamento são debitadas no contracheque do autor, devendo ser afastada a decadência do direito e a prescrição da pretensão (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021). Prejudiciais de mérito rejeitadas.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
7. O extrato do INSS indica que o autor firmou contrato de RMC e RCC em 02/02/2018 e 27/09/2022, respectivamente (ID 64426377 - Pág. 8), além de contrato de “Cartão de Crédito Consignado PAN”, com autorização de pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento (ID 64426396 - Pág. 3). A prova documental atesta que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada em 2018, e que foram observadas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não evidenciada qualquer violação ao dever de informação, e tampouco vício de consentimento.
8. Ademais, o autor solicitou créditos complementares para débito no cartão de crédito (ID 64426393/ 64426394), ocasião em que firmou a seguinte declaração em destaque: “TENHO CIÊNCIA DE QUE CONTRATREI UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ESTOU REALIZANDO UMA OPERAÇÃO DE SAQUE E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO”. O primeiro contrato foi assinado de forma presencial e os demais foram realizados eletronicamente pelo autor, com a autenticidade certificada por elementos de geolocalização, envio de documentos pessoais e biometria facial.
9. Outrossim, quanto à alegação de abusividade na contratação de cartão de crédito com margem consignada, a jurisprudência do TJDFT considera válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições, como no caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1807964, Terceira Turma Recursal, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, publicado no PJe: 05/02/2024; Acórdão 1915682, Segunda Turma Recursal, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 02/09/2024, publicado no DJE: 12/09/2024; Acórdão 1726686, Terceira Turma Recursal, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 10/07/2023, publicado no PJe: 18/07/2023.
10. Destarte, inexistindo qualquer nulidade nos contratos denunciados, escorreita a sentença proferida.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AFASTADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
12. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.